Tribunal: TJDFT
Processo: 0721568-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721568-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G &amp; B COMERCIO DE BOMBAS, MOTORES, FERRAMENTAS LTDA, IVO MANGUEIRA DA SILVA, MEIRELANE PEREIRA DOS PASSOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G &amp; B COMÉRCIO DE BOMBAS, MOTORES, FERRAMENTAS LTDA e OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709921-52.2019.8.07.0018, rejeitou a impugnação à penhora do imóvel dos executados. Defendem que a Administração Pública extrapolou o prazo para análise do pedido administrativo dos executados, ora agravantes, de parcelamento da dívida exequenda, justificando a necessidade de suspensão do processo judicial, inclusive porque o processo administrativo ainda não concluído em razão da inércia da exequente. Apontam a injustiça da constrição patrimonial, ao argumento de a penhora prejudica os executados e afronta o princípio da menor onerosidade ao executado. Indicam que o parcelamento do débito sob análise junto à TERRACAP encerrará a execução, tornando sem efeito os atos constritivos. Tecem outras considerações sobre a tese recursal, bem como sobre a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela de urgência, e colacionam julgado. Formulam pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo, com a reforma da decisão agravada para suspender o feito até a análise final do pedido de parcelamento. Subsidiariamente, requerem a suspensão do processo por 90 (noventa) dias, nos termos dos artigos 921 e 313, I e V, do Código de Processo Civil. Junta documento. Preparo recolhido em dobro nos IDs 59786522, 59786523, 59786524 e 59786525. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. Transcreve-se a decisão agravada (ID 195383497 dos autos de origem): Vistos etc. Os executados apresentaram petição (ID 187119180) e exceção de pré-executividade (ID 187972144), com pedido de tutela de urgência, visando obter a suspensão do processo diante da tentativa de adesão ao REFIS-DF 2023. Alegaram que, a despeito das negociações em curso para regularização dos débitos, foram surpreendidos com o mandado de penhora e avaliação do seu imóvel. Discorreram sobre o princípio da menor onerosidade, alegando que o prosseguimento do feito impõe ônus excessivo e emocionalmente desgastante sobre os executados. Acrescentaram que a suspensão do feito é imprescindível haja vista a potencialidade de danos irreparáveis. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é defesa cabível em qualquer das modalidades de execução, sendo instrumento para alegação de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento pelo juiz de ofício, e que não exijam dilação probatória. No caso dos autos, observa-se que a matéria ventilada pelos executados não se enquadra nas hipóteses acima indicadas, inviabilizando o exame da questão nos autos da execução. Cuida-se, na verdade, de matéria que deveria ter sido objeto de simples petição. Por esse motivo, rejeito, de plano, a exceção de pré-executividade de ID 187972144. A execução se processa no interesse do credor, objetivando a satisfação de seu crédito. Os atos constritivos servem ao pagamento da dívida e, portanto, devem recair sobre bens com expressão econômica capazes de cumprir os objetivos do processo executivo. Sublinhe-se que o princípio da menor onerosidade não tem o condão de embaraçar ou dificultar a execução, que se realiza no exclusivo interesse do credor. Assim, não há que se falar em concessão de tutela de urgência para suspender os atos constritivos, em especial a penhora, até a conclusão da análise do pedido de parcelamento do débito. De todo modo, intime-se a parte exequente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se há negociação administrativa em curso perante a TERRACAP para quitação do débito perseguido nos presentes autos. Sem prejuízo, expeça-se mandado de avaliação e intimação do imóvel localizado na ADE Conjunto 6, lote 06, Samambaia Sul (Samambaia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72314-706 (loja BMF Bombas), devidamente acompanhado da certidão de ônus do imóvel (ID 18371469). Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes. No caso, os agravantes sustentam a necessidade de suspensão do processo em razão da tramitação do processo administrativo envolvendo a dívida exequenda, inclusive porque o prazo para conclusão do processo administrativo foi descumprido. Em análise dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença tramita desde 26/9/2019, sem que os executados tenham indicado a intenção de pagar a dívida, sendo que apenas após a determinação de penhora do imóvel é que as partes se manifestaram no processo pleiteando a suspensão do processo em razão da tentativa de acordo extrajudicial com a parte exequenda. Ao tratar do processo de execução e de sua suspensão, o Código de Processo Civil traz as seguintes disposições: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . Com efeito, não se verifica a adequação do feito a nenhuma das possibilidades de suspensão do processo, inclusive porque eventual parcelamento do artigo 916 indicada no inciso V acima mencionado, exige a comprovação de depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescido de custas e honorários, e a possibilidade de parcelamento em seis vezes, o que não se verifica no caso dos autos. Não se desconhece a possibilidade de as partes convencionarem a suspensão do processo, nos termos do artigo 313, II, e 922, do Código de Processo Civil. Entretanto, consta nos autos de origem, ID 196445076, a manifestação da exequente quanto à inexistência de negociação administrativa entre as partes para a quitação do débito, o que impossibilita a aplicação de tais dispositivos. Nesse ponto, incabível a análise quanto ao processo de administrativo indicado pelos executados para apurar se ele trata da dívida exequenda, seja porque imporia supressão de instância, seja porque demandaria dilação probatória, com a produção de provas sob o crivo do contraditório para perquirir o direito do agravante, com uma melhor instrução e análise mais aprofundada da situação fática real, descabida nessa seara recursal. Outrossim, o Código de Processo Civil prevê expressamente que a penhora pode incidir em quantos bens forem necessários para o pagamento da dívida. Vejamos: Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. Nessa perspectiva, não há que se galar em injustiça da constrição patrimonial. Lado outro, em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. Ademais, é ônus específico do executado, ora agravante, indicar os supostos meios menos onerosos da cobrança judicial, requisito legal específico do Princípio da Menor Onerosidade previsto no artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Isso porque o referido não serve para remitir ou perdoar a dívida, senão somente autoriza sua cobrança por outros meios menos gravosos. Depreende-se dos autos, porém, que o agravante apenas menciona o referido princípio a fim de argumentar pela desconstituição da penhora pretendida, limitando-se a indicar a necessidade de suspensão do processo em razão do trâmite do processo administrativo. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, por não restar demonstrada a probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 4 de junho de 2024 14:39:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador